Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. CIVIL: RESPONSABILIDADE SUJBETIVA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL (EXERCÍCIO DE ADVOCACIA CONCOMITANTE AO CARGO PÚBLICO OCUPADO). DEVER DO SERVIDOR PÚBLICO EM LEVAR À CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE ESSAS EVENTUAIS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS COMUNICANTES/RECORRIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL EM PROL DA RECORRENTE. LADO OUTRO, IMPUTAÇÃO FALSA, POR PARTE DA RECORRENTE, À SERVIDORA DE UTILIZAR SENHA PESSOAL DA CHEFIA IMEDIATA PARA ACESSO À ÁREA RESTRITA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO, SEM QUALQUER SUPORTE PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA AO DEVER FUNCIONAL CONSISTENTE EM MANTER CONDUTA COMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA (PAD 1.00.000.25444/2018-30). EXPOSIÇÃO DA SERVIDORA À SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL (AUSENTE OFENSA À PROIBIÇÃO DE EXCESSO). RECURSO IMPROVIDO.
I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0721613-20.2020.8.07.0016 e 0722484-50.2020.8.07.0016 (julgamento único).
II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso. Desse modo, as razões aduzidas nos autos 0722284-50.2020.8.07.0016 abarcam todas as matérias pleiteadas pela recorrente. No mais, em virtude do recolhimento do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado em ambos os processos, dado o comportamento contraditório.
III. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte requerente, pois a não realização de audiência de instrução por videoconferência, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Juízo de origem teria oportunizado às partes “a trazerem suas declarações e das suas testemunhas ou informantes, no máximo 03 (três), para elucidar os fatos narrados nos autos” (ID. 26255952), sob o crivo do contraditório, as quais teriam sido prontamente apresentadas, tudo, em observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
IV. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual reparação por danos morais. Recurso da requerente contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do contraposto formulado por REGIANNE.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o requerido FRANCISCO a teria acusado, falsamente, de exercício da advocacia concomitantemente com o cargo público que ocupava, inclusive com a juntada de listas de processos judiciais de questões sigilosas com nomes de clientes nos autos do processo administrativo perante a Procuradoria Geral da República, com “nítido cunho de denegrir” sua imagem, o que teria causado vários transtornos; (ii) a requerida REGIANNE além de apresentar a aludida lista de processos judiciais, tal como Francisco, a teria exposto a situação vexatória, bem como utilizado a senha da requerente “para acessar o sistema Grifo”; (iii) a condenação em danos morais em seu desfavor caracteriza enriquecimento ilícito da requerida. (iv) em razão do princípio da eventualidade, pleiteia pela redução do quantum da condenação.
C. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
D. Conforme o artigo 116, inciso VI da Lei 8.112/1990, são deveres dos servidores levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
E. No particular, as provas produzidas, notadamente as colacionadas nos autos 0722484-50 (maior abrangência), evidenciam que: (i) a informação de um possível exercício de advocacia, concomitante ao cargo público que ocupava, teria sido prestada inicialmente pela ex-assessora REGIANNE, ora recorrida/requerida, responsável pela representação disciplinar que deu origem ao procedimento de gestão administrativa, e, posteriormente, ao processo administrativo 1.00.000.25444/2018-30 promovido pelo Secretário Geral do MPU em desfavor da ora recorrente/requerente; (ii) no aludido processo foram colhidos depoimentos de testemunhas compromissadas, inclusive de Francisco (ID. 26255931), ora recorrido/requerido, que deram causa à instauração de procedimento apuratório (PAD 1.00.000017502/2019-12) de eventual falta disciplinar, cuja “prova pré-constituída está formada pela existência de uma suposta petição datada de janeiro de 2019, ou seja, concomitante ao vínculo (...)” (ID. 26255816, pág.2); (iii) os requeridos teriam prestado as informações sobre a requerente embasadas no exercício regular do direito, em cumprimento ao dever legal, conforme preconiza o artigo 116, inciso VI da Lei 8.112/1990.
F. Entrementes, não há de se falar em cerceamento de defesa, conforme já devidamente explicitado no item III da presente ementa, pois a recorrente teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia (e não satisfatoriamente atendido – CPC, artigo 373, I), a despeito de ter colacionado as declarações de suas testemunhas (ID. 26255971/76 e ID. 26255982).
G. Ademais, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, as alegadas ofensas proferidas pela requerida (“palavras de baixo calão”), nem que esta teria se utilizado de senha da chefe imediata (requerente), para acesso restrito ao sistema do MPF (ajuste de frequência e justificativa de faltas), tampouco que as condutas dos requeridos teriam o “nítido cunho de denegrir” sua imagem.
H. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de ato ilícito por parte dos requeridos, tem-se por insubsistente o pedido de reparação por danos morais. Igualmente, não há de se falar que a condenação em danos morais em seu desfavor caracterizaria enriquecimento ilícito da requerida/recorrida, uma vez que, conforme bem pontuado em sentença: (...)Não há dúvida que a imputação falsa da autora sobre a ré, com relação à utilização indevida de senha para alterar registro de ponto eletrônico, ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos, resvalando em clara violação a direito de personalidade da ré, REGIANNE DOS SANTOS LITO. Resta, portanto, a obrigação da autora de reparar os danos morais da ré.
I. Com efeito, a requerente teria imputado, falsamente, que a requerida REGIANNE teria utilizado a senha pessoal da assessora-chefe para acessar sistema do MPF (Grifo) em benefício próprio, conforme conclusão jurídica extraída dos autos do PAD 1.00.000.25444/2018-30, a qual teria resultado em aplicação da penalidade de advertência à servidora RAIMUNDA (recorrente/requerente), por inobservância ao dever funcional, com fundamento no art. 116, IX, da Lei 8.112/90 (ID. 26255915, pág.16/48 e ID. 26255916).
J. Escorreita, portanto, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do contraposto.
K. Em relação ao quantum, a título de danos morais, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
L. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).